Tribunal: TJES
Processo: 5017265-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017265-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

AGRAVADO: LUZIA COELHO PASSOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com o art. 1.007, § 4º, do CPC, constatada a ausência de preparo, a parte recorrente deve ser intimada para realizar o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2 -O recolhimento do preparo para o recurso principal não se aproveita para o agravo interno, sendo necessária nova comprovação específica.

3 - No caso, o recorrente, embora devidamente intimado para sanar o vício, deixou de providenciar o pagamento em dobro do preparo, configurando a deserção do recurso.

4 - Preliminar
ex officio
de deserção acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão monocrática de id. 16845161, que não conheceu do recurso em virtude de sua deserção.

Em suas razões recursais de id. 16967826, o agravante sustenta que (a) houve falha técnica objetiva e comprovada no sistema do Tribunal de Justiça que impediu a geração da guia de preparo no momento da interposição do agravo de instrumento; (b) o preparo foi recolhido tão logo superado o problema técnico, no dia 16/10/2025, após tentativa de contato com o suporte e emissão da guia em 14/10/2025; (c) restou demonstrada a boa-fé processual e a ausência de desídia ou intuito protelatório; (d) a decisão agravada violou os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; (e) há justa causa para o recolhimento posterior, o que afasta a deserção e autoriza o processamento do recurso.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por deserção

De acordo com o § 4º do art. 1.007 do CPC, constatada a ausência de preparo, a parte recorrente deve ser intimada para que efetue o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Por meio do despacho de id. 17607152 oportunizei ao agravante a possibilidade de regularização da pendência, por meio do pagamento em dobro do preparo.

O agravante, contudo, limitou-se a juntar o comprovante simples do preparo (id 17869946), circunstância que denota o descumprimento do comando judicial, nos termos § 4º do art. 1.007 do CPC.

A inércia da parte recorrente em sanar o vício processual inviabiliza o conhecimento do recurso, pois o preparo constitui requisito de admissibilidade.

Registro que o recolhimento do preparo para o recurso principal não se aproveita para o agravo
interno posterior, nos termos da jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”; 2. O recolhimento do preparo para o recurso principal, não se aproveita para o agravo interno posterior; 3. Não procedida a regularização do preparo recursal, com o seu recolhimento em dobro após regular intimação, impõe o não conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002667-35.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.07.2024)

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno. III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002098-39.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.05.2022)

Portanto, não tendo o agravante atendido à determinação de regularização do preparo, resta configurada a deserção, impondo-se o não conhecimento do agravo interno.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de deserção e
não conheço do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)